Tribunal: TJDFT
Processo: 0748179-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748179-15.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA QUINTINO CORREA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713161-73.2024.8.07.0018, promovido por EVA QUINTINO NICOLAU em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 211481178 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a prejudicialidade externa que buscava a imediata suspensão do processo, e reconheceu que o tema ínsito à alegada inexigibilidade do título está sendo tratado na ação rescisória, não cabendo a discussão em sede de cumprimento de sentença. Na oportunidade, o juízo a quo rejeitou a impugnação do executado, no que se refere à incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros), entendendo que não enseja anatocismo. No agravo de instrumento interposto (ID 66089286), o Distrito Federal sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença de origem, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, em virtude da prejudicialidade externa, sob o fundamento de que o referido processo tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia a execução. Em relação à inexigibilidade do título executivo, argumenta que o reajuste em questão teria sido concedido em desrespeito à existência de prévia dotação orçamentária anual, e violado a LDO. Aponta que o acórdão decorrente do julgamento da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 teria infringido o Tema STF n. 864. Alega que a decisão proferida pelo Pretório Excelso no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, momento anterior ao Acórdão ora executado, que decorre do julgamento de 10/02/2021 e transitou em julgado em 11/08/2023. Argumenta que a aplicação da SELIC, sobre base de cálculo que é composta por valor histórico já atualizado por correção monetária e juros, enseja anatocismo. Acrescenta que a Taxa SELIC já é consolidada com correção monetária e juros de mora embutidos. Defende que o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é inconstitucional, e que já fora objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 7.435/RS. Assevera que a disposição empreendida pelo CNJ confronta o princípio do planejamento, viola o princípio da separação dos poderes e o princípio da isonomia. Por fim, aduz que o juízo de origem determinou a expedição do requisitório, a fim de que seja realizado o pagamento da parcela incontroversa. Destaca a impossibilidade de pagamento de tal parcela, uma vez que está sendo discutida a inexigibilidade do título exequendo. Ao final, postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Decido. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL Prefacialmente, analiso a admissibilidade recursal, antecipando que o agravo de instrumento será recebido apenas em parte, uma vez que em relação ao tema da inexigibilidade do título executivo, não foram preenchidos os pressupostos intrínsecos da dialeticidade, uma vez que, neste ponto, a decisão não restara impugnada especificamente. Da análise da r. decisão agravada (ID 211481178, origem), inequívoco que o Juízo de primeiro grau reconheceu que o tema ínsito à alegada inexigibilidade do título se consubstancia em argumento apresentado na ação rescisória, não sendo adequada a discussão em sede de cumprimento de sentença. Em recurso, o Distrito Federal, em suas razões, nada fundamentou acerca da questão. Embora seja possível identificar breve menção ao texto legal do artigo 535 do CPC, percebe-se que o Ente Distrital pretende fazer inferir que qualquer tema que circunde a alegação de inexequibilidade pode ser objeto de impugnação, mesmo na presente circunstância, em que se esquiva de impugnar a questão de fundo. Em regra, é evidente que a inexequibilidade de título pode ser objeto de impugnação em sede de cumprimento de sentença. Contudo, no caso dos autos, o que se observa é que o agravante pretende, pela roupagem da arguição de alegada inexequibilidade, buscar que, por meio de decisão monocrática, proferida em sede de cumprimento de sentença, relativize-se a coisa julgada – alicerçada no acórdão deste Eg. TJDFT, já transitado em julgado, que reputou legítimo o aumento da remuneração que se busca satisfazer. Não se controverte, quanto ao tema, que o título que não preenche seus requisitos básicos – certeza, liquidez, ou exigibilidade -, é inexequível, tanto quanto seria o título que embasa a execução que possa ser supervenientemente anulado, ou aquele atrelado à condição suspensiva definida na fase de conhecimento, mas esse não é o caso dos autos. Acontece que, na hipótese sob julgamento, o argumento da inexequibilidade não é o de que o título fora anulado, tampouco que exista condição suspensiva ou qualquer outra que lhe impeça a exigibilidade, e sim que o cumprimento de sentença estaria calcado na rediscussão da justiça do referido acórdão. Há, de forma clara e evidente, uma tentativa de revisão de alcance subjetivo do presente cumprimento de sentença, resultado que ensejaria a relativização pontual de coisa julgada coletiva, em absoluta ruptura do princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, é indispensável que o Distrito Federal, ao devolver o tema quanto à justiça da decisão do acórdão, demonstre, impugnando especificamente a decisão originária, que é possível discutir a temática em sede de cumprimento de sentença, o que não foi feito. Ao ignorar o fundamento utilizado pelo Juízo de primeiro grau para rejeitar a impugnação em relação ao tema da inexigibilidade do título, o agravante viola a regularidade formal e dificulta a defesa da parte adversa. Os recursos que não impugnam os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que o agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater o fundamento jurídico lá exposto, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO ADMITO O AGRAVO DE INSTRUMENTO no ponto em que pretendia devolver ao Tribunal tema ínsito à inexequibilidade do título. Porque presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, ADMITO APENAS PARCIALMENTE o agravo de instrumento naquilo que tange ao pedido de reconhecimento da prejudicialidade externa em relação à referida ação rescisória, bem como em relação ao excesso de execução (SELIC). DO MÉRITO De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a prejudicialidade externa que buscava a imediata suspensão do processo e afastou a tese de anatocismo pela aplicação da SELIC. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA De início, insta destacar que não se controverte que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, para desconstituir o Acórdão n. 1.316.826, proferido pela e. 3a Turma Cível, que negou provimento ao recurso do Ente Federado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, para condenar o réu à obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’. Em consulta aos sistemas deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que fora indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo Distrito Federal, consoante ID 60036123 daqueles autos: Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A celeuma envolve a Lei Distrital 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, e concedeu reajuste escalonado aos respectivos servidores. Em síntese, alega o Distrito Federal que o Acórdão n. 1316826, ao manter a sentença, violou especialmente os arts. 169, § 1o, I, da CF/88 e 21, I, da Lei Complementar 101/2000 e o Tema 864/STF por ausência de prévia dotação orçamentária e previsão na LOA. Além dos arts. 370 e 374, I e IV, e 472 do CPC/15, quando considerou que o Distrito Federal não teria justamente comprovado a ausência de dotação orçamentária. Invoca, ainda, erro de fato, ao argumento de que a precariedade das contas públicas era fato notório, além de ter demonstrado essa condição nos autos. Para análise do pleito liminar, afigura-se suficiente o julgamento da ADI 7.391 AgR. (...) Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. (...) Assentou, ainda, que a Lei Distrital n. 5.184/2013, “não veicula matéria sobre responsabilidade fiscal, tendo apenas concedido aumento de remuneração a servidor público do Distrito Federal”. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[1], o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. (...) Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência. Neste espeque, o que se pode compreender do ponto de vista processual é que, uma vez que o pedido de tutela de urgência da Ação Rescisória fora indeferido em sede de cognição sumária, é despicienda qualquer formulação que possa ser compreendida como tentativa de utilizar da impugnação como sucedâneo recursal reflexo, uma vez que não é possível rediscutir os mesmos requisitos que outrora foram submetidos à apreciação do Excelentíssimo Relator Natural da Ação Rescisória. Tampouco é adequado rejeitar a prejudicialidade externa apenas pelo fato de que o efeito suspensivo fora indeferido na supracitada ação rescisória. Ora, é clarividente que o instituto da prejudicialidade externa decorre do princípio da economia processual e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 313, V, do CPC. A tutela de urgência, por sua vez, lastreia-se no princípio da efetividade, conforme o artigo 300 do CPC. O Distrito Federal, a partir dessa linha de intelecção, apenas pode estar postulando que, mesmo sem a existência de efeito suspensivo, ou antecipação da tutela em seu favor, exista relação prejudicial que correlacione os processos, e cujo desfecho daquele que é reputado como principal, possa afetar diretamente o andamento ou resultado de outro. São as hipóteses de dependência lógica entre processos que estão sendo julgados, e instruídos, concorrentemente na mesma fase de conhecimento. Seria o caso da cobrança de aluguel em que, em outra ação, se alega falsidade da assinatura do locatário, ou da ação de usucapião que encontra correspondência em processo que busca discutir a validade de matrícula imobiliária, ou da ação de alimentos em que surge dúvida quanto à paternidade. Os exemplos são intermináveis. A questão está insculpida de forma inequívoca no artigo 313, V, a) e b) do CPC, o qual peço vênia para transcrever, e o faço com intuito de reforçar a evidência argumentativa: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; A “prejudicialidade externa” apontada pelo Distrito Federal é, no caso, o risco genérico de prejuízo que pode lhe ser causado em decorrência da execução, ou do cumprimento, da sentença transitada em julgado. Não há indicação de qualquer outro fundamento, senão a fé empreendida pelo DISTRITO FEDERAL na tese de violação do Tema STF n. 864 pelo acórdão exequendo, que pode vir a ser rescindido ao final da prestação jurisdicional. Ainda que se discuta quanto à possibilidade de eventual ação de execução ser suspensa em hipóteses de prejudicialidade externa, os casos se amoldam às hipóteses legais, e serão, sem qualquer dúvida, submetidas à análise de existir, em relação ao título executivo judicial, a ausência de pronunciamento do Poder Judiciário. É dizer que a ação de execução pode ser suspensa se, no caso citado, a ação de execução de título judicial tiver ação de conhecimento que, em contraparte, questiona a nulidade do contrato, a existência de vício ou ocorrência de fraude, por exemplo. Contudo, a prejudicialidade externa não é via adequada para infirmar a força da coisa julgada, uma vez que esse é campo restrito à tutela de urgência pleiteada em sede de Ação Rescisória. Aceitar a fundamentação do risco de dano genérico, decorrente de cumprimento de sentença definitivo, na forma como suscita o Distrito Federal, é admitir que toda e qualquer ação rescisória guardaria prejudicialidade externa com o processo cujo cumprimento de sentença – ainda que definitivo -, esteja em curso. Ante o exposto, por falta de razões relacionadas aos requisitos exigidos pelo artigo 313, V, do CPC e pela impossibilidade de confundir-se a tutela de urgência da Ação Rescisória com a prejudicialidade externa, REJEITO O PEDIDO DE SUSPENSÃO do cumprimento de sentença, lastreado na prejudicialidade externa. DO ALEGADO ANATOCISMO E DA BASE DE CÁLCULO DA SELIC No que se refere à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, registre-se que o Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, do princípio do planejamento ou do princípio da isonomia, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos precedentesa seguir: Acórdão 1919530, 07228708920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1917039, 07235905620248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;Acórdão 1917092, 07234900420248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1892528, 07160964320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o excesso de execução alegado. Por fim, em relação à ADI n. 7.435/RS, não tendo havido determinação de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal, a pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade não pode ser invocada como fundamento para a ordem de suspensão da tramitação do processo na origem, em respeito aos princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário, bem como considerando que já houve trânsito em julgado da sentença prolatada na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. CONCLUSÃO Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não preencheu o requisito da dialeticidade em relação ao pleito do reconhecimento da inexequibilidade do título, e não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal, em relação à prejudicialidade externa e ao suposto anatocismo relacionado à base de cálculo da SELIC. Com estas considerações, ADMITO PARCIALMENTE o agravo de instrumento e, nessa extensão, INDEFIRO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024 às 10:48:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________ 1 DOTTI, Rogéria. 24. Todo Defeito na Fundamentação do Recurso Constitui Vício Insanável? Impugnação Específica, Dialeticidade e o Retorno da Jurisprudência Defensiva In: JÚNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa; OLIVEIRA, Pedro. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. São Paulo(SP): Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins. Acesso em: 27de Março de 2023. 2 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.